Tribunal: TJSP
Processo: 2228341-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO VOLTADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DO ART. 174, I, DA RESOLUÇÃO 842/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS EM QUE AUTORIZA A ADOÇÃO DE VOTAÇÃO SIMBÓLICA EM RAZÃO DE DETERMINADAS MATÉRIAS E QUÓRUM ESPECÍFICO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR O DEFERIMENTO ANTECIPADO DA TUTELA PRETENDIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO VOLTADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DO ART. 174, I, DA RESOLUÇÃO 842/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS EM QUE AUTORIZA A ADOÇÃO DE VOTAÇÃO SIMBÓLICA EM RAZÃO DE DETERMINADAS MATÉRIAS E QUÓRUM ESPECÍFICO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR O DEFERIMENTO ANTECIPADO DA TUTELA PRETENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2228341-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante
MARCELO
DUCHOVNI
SILVA,
é
agravado
CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228341-57.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.683
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228341-57.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCELO DUCHOVNI SILVA
AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR.
PRETENSÃO VOLTADA A SUSPENSÃO IMEDIATA
DOS EFEITOS DO ART. 174, I, DA RESOLUÇÃO
842/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS EM
QUE
AUTORIZA
A
ADOÇÃO
DE
VOTAÇÃO
SIMBÓLICA
EM
RAZÃO
DE
DETERMINADAS
MATÉRIAS E QUÓRUM ESPECÍFICO. LIMINAR
INDEFERIDA.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR
O
DEFERIMENTO
ANTECIPADO
DA
TUTELA
PRETENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcelo Duchovni Silva contra r. decisão que, nos autos do ação popular
movida em face da Câmara Municipal de Campinas, indeferiu pedido de
liminar voltada a suspensão imediata dos efeitos do art. 174, i, da
resolução 842/2019 da câmara municipal de campinas em que autoriza a
adoção de votação simbólica em razão de determinadas matérias e
quórum específico.
O Agravante alega que em matérias de votação
simbólica, registram tão somente o número total de votação, sua
aprovação ou não, deixando de consignar como cada um dos vereadores
votou, o que viola a publicidade dos votos, incorrendo em imoralidade
que lesa aos cofres públicos deixando-se de utilizar em sua totalidade de
um sistema caro de votação dos telões igualmente de valor alto,
dificultando a fiscalização pela população como votou seu parlamentar,
daí porque pugna pela reforma da decisão agravada.
Processado o feito e indeferido a antecipação da
tutela recursal (fls. 86), a agravada, intimada, apresentou resposta às fls.
98/102, seguindo-se parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando
pelo improvimento deste recurso (fls. 308/312).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228341-57.2019.8.26.0000
3
Inicialmente, cumpre destacar que a análise do
presente recurso está limitada ao exame da presença ou não dos requisitos
necessários à tutela provisória pretendida pelo agravante. Não se trata,
portanto, de exame da matéria de fundo, mas sim, nos termos do art. 300,
do NCPC, de verificar o cabimento da tutela de urgência pleiteada.
Passa-se, portanto, a fazer apenas a análise da
possibilidade ou não de concessão de liminar, sendo defeso aqui o
aprofundamento da matéria quanto o mérito propriamente dito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) ACÓRDÃO SOBRE
MEDIDA
LIMINAR.
ANÁLISE
DO
MÉRITO
DA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE. (...)" (STJ, 1a Turma, REsp 896249/RS Recurso
Especial 2006/0115258-8, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ
13/09/2007 p. 171).
No caso dos autos, ao menos nesta sede de cognição
sumária, não se acham presentes os requisitos ensejadoras da medida
liminar, uma vez que nada impede que o pedido aqui pretendido seja
obtido ao final do julgamento da ação popular, já que a configuração do
periculum in mora não se consubstancia na existência de prejuízos quaisquer, senão
exige a demonstração de existência ou possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao
direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz” (AgRg no MS 14.898/DF,
Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 12/06/2013)
Ademais,
conforme
ressaltado
pela
decisão
agravada, a votação simbólica em nada se confunde com a votação secreta.
Enquanto esta impossibilita o eleitor de tomar conhecimento de como o
seu representante votou, aquela nada mais é do que uma forma de
acelerar o trabalho de votação de matérias mais simples, sempre em sessão
pública, diga-se de passagem, por meio do qual o presidente convida os
parlamentares favoráveis às matérias postas em discussão permanecerem
como se encontram.
Acresce ainda que a pretensão do agravante, tal
como aqui colocada, ensejaria intromissão descabida desta Corte
Julgadora em questão “interna corporis” da Casa Legislativa Municipal,
sem que fosse demonstrado, de forma cabal e inconteste, manifesta
ilegalidade ou abuso de poder que justificasse essa excepcional
intromissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228341-57.2019.8.26.0000
4
De qualquer forma, o indeferimento da liminar,
nesse ponto, não exaure o objeto da ação, pois se reveste da precariedade,
podendo ser revertido a qualquer tempo, principalmente, após o findo da
instrução probatória, ocasião em que o Juízo, em primeiro grau de
jurisdição, poderá analisar melhor os argumentos aqui deduzidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR